Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742942-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F.A. CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F.A. CONSTRUCOES EIRELI – ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de consórcio em que contende com MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - MULTIRMARCAS CONSÓRCIOS, consistente em acolher a preliminar de incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás. Defende que, embora tenha sua sede na cidade de Valparaíso/GO, conforme endereço informado na inicial, possui filial nesta capital, na Região Administrativa de Ceilândia/DF, conforme inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica juntado aos autos. Afirma, assim, que não se trata de escolha de foro aleatório, pois a demanda foi proposta no domicílio da autora/agravante, devendo ser aplicadas as regras do código de Processo Civil, bem como as do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se cuida de relação de consumo. Sustenta, por outro lado, que a ré/agravante tem diversos representantes na capital federal, incluindo o endereço indicado na inicial (Asa Sul). Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 20000910. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro possibilidade de êxito do recurso interposto. Notoriamente, a regra de competência territorial é relativa, o que impede o juiz de declinar de ofício para comarca diversa onde ajuizada a demanda (Súmula 33/STJ), mas, na hipótese, houve insurgência do réu, conforme contestação de ID 69419347, pág. 2, em que alega que não possui sede ou filial no Distrito Federal. Na situação concreta, a autora/agravante indica, na inicial, que tem domicílio no Estado de Goiás, na cidade de Valparaíso. Em contrapartida, a empresa ré encontra-se estabelecida em Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais, conforme documentos que instruem o feito. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo (art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor) possibilita que este, quando figurar no polo ativo da demanda, possa escolher propor a ação em seu domicílio, no domicílio do réu, no lugar de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual. Todavia, a escolha do foro para ajuizamento da ação não pode ocorrer de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de acarretar a propositura de demandas onde o entendimento do juiz melhor lhe beneficiar, conforme muito bem ressaltou o magistrado prolator da decisão impugnada, verbis: A parte requerida suscita preliminar de incompetência territorial deste Juízo para julgamento do feito (ID 69419347), entendo que lhe assiste razão. Conforme os termos da inicial, trata-se de demanda afeta ao direito do consumidor. Todavia, isso não dá o direito ao consumidor de escolher, de forma aleatória e sem qualquer justificativa plausível, onde pretende ajuizar a demanda, pois estabelecido no Estado de Goiás e o requerido estabelecido no Estado de Minas Gerais, conforme extrai-se dos atos constitutivos das partes id’s 62442566 e 69419351, respectivamente. Ora, evidentemente que não mais se discute na jurisprudência, em razão do direito do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos (Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII), a demanda contra ele deve ser ajuizada na circunscrição de seu domicílio. Já a demanda em que é proposta pelo próprio consumidor, deve se dar no local em que a defesa dele poderá ser melhor realizada, mas sem se descuidar, abusivamente, das regras de competência, sob pena de ferir o Juiz natural, com ajuizamento de demandas onde o entendimento do Juiz melhor lhe beneficiar. (...) Diante desse contexto, tenho que a escolha para o ajuizamento da demanda nesta cidade de Brasília não é razoável, e uma vez que se trata de competência relativa, em que ao Juiz não é dado declinar de ofício, mas considerando que houve pedido expresso da parte requerida de declínio da competência, a preliminar deve ser atendida, de modo que a demanda seja remetida para o local do domicílio do consumidor, que é presumidamente mais benéfico a ele para a realização da sua defesa, e é esse o comando disposto no art. 101, inciso I, do CDC. Ante o exposto, acolho a preliminar e DECLINO DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento da presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, para onde os autos deverão ser remetidos com as homenagens deste Juízo, após a preclusão desta decisão. Com o propósito de corroborar o entendimento ora defendido, registra-se julgado deste Tribunal, verbis AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escolha aleatória de foro que não reflete o domicílio das partes e nem o foro eleito no contrato, contraria os critérios de fixação da competência e o princípio do Juiz Natural. 2. Afasta-se a alegação de domicílio profissional quando o autor/consumidor, sequer colaciona qualquer indicativo de que a ação de prestação de contas esteja relaciona ao exercício de sua profissão, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 72 do Código Civil. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1273092, 07123398020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalta-se, por oportuno, que somente em grau de recurso a agravante vem aos autos informar que também é domiciliada na região administrativa de Ceilândia, onde mantém uma filial. Contudo, além de se tratar de inovação recursal, tal fato não atrai a competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, para qual o processo foi distribuído. Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator